Tribunal: TJMT
Processo: 0001978-39.2013.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001978-39.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISMAR LEITE SURUBI - CPF: 060.601.501-95 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), ANTONIO PAULINO MARTINS - CPF: 102.908.768-77 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REINALDO TOMICHA DOS SANTOS - CPF: 016.108.121-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PAULINO MARTINS - CPF: 102.908.768-77 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), FRANCISMAR LEITE SURUBI - CPF: 060.601.501-95 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DAS DEFESAS E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001978-39.2013.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO PAULINO MARTINS, FRANCISMAR LEITE SURUBI

APELADO: FRANCISMAR LEITE SURUBI, ANTONIO PAULINO MARTINS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 35) – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES – ESTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO NÃO COMPROVADOS – MERO CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RÉU QUE NÃO FOI PRESO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA ACERCA DA SEU VÍNCULO COM O CRIME – MERAS CONTRADIÇÕES EM SEU ÁLIBI QUE NÃO JUSTIFICAM A CONDENAÇÃO – RÉU PRESO EM FLAGRANTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERCENTUAL DE AUMENTO PROPORCIONAL – PENA-BASE MANTIDA – SEGUNDA FASE – RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DEVIDA – TERCEIRA FASE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO – RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EM PARTE.

Para a caracterização do delito de associação para o tráfico é necessário a inequívoca comprovação do prévio ânimo associativo, permanente, estável e organizado entre os agentes, para o fim de tráfico de entorpecentes, não sendo suficiente a união ocasional e esporádica.

Ausente prova concreta acerca do vínculo estável, organizado e duradouro entre os criminosos, inviável a condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

A condenação não pode pautar-se exclusivamente em elementos extrajudiciais, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Não se mostra possível cogitar a absolvição dos casos em que comprovada a prática do delito de tráfico de entorpecentes, através da confissão extrajudicial do réu, confirmada pelos depoimentos judiciais dos agentes policiais.

A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, julgado em 01/06/2021).

O réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, inciso III,
“d”
, do Código Penal, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

A minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada sempre que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, sendo esses critérios cumulativos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001978-39.2013.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO PAULINO MARTINS, FRANCISMAR LEITE SURUBI

APELADO: FRANCISMAR LEITE SURUBI, ANTONIO PAULINO MARTINS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas de
Antônio Paulino Martins
e
Francismar Leite Surubi,
contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, para fins de:

(i.)
Condenar

Antônio Paulino
e
Francismar Leite
pela prática do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo-lhe as penas de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa;

(ii.)
Absolver
ambos os apelantes do crime de associação para o tráfico de drogas, inscrito no art. 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

Inconformada, a 1a Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda almeja a condenação de ambos os acusados também pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 (id. 187131595 – pág. 366).

Por outro lado, a defesa de
Antônio Paulino
postula a absolvição do crime de tráfico de drogas, diante da fragilidade dos elementos de prova reunidos na instrução processual. Se mantida a condenação, requer a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base para o mínimo legal. Na segunda fase, argumenta a incidência da atenuante da confissão. Por fim, defende o decote da causa de aumento da interestadualidade e a concessão da minorante do tráfico privilegiado (id. 187131595 – pág. 371).

A defesa de
Francismar Leite
também requer a absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (id. 187131604).

As partes apresentaram as respectivas contrarrazões, pugnando pelo improvimento dos recursos adversos (id. 187131618, 187131605 e 187131614).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou (i.) pelo
não provimento
do recurso ministerial, (ii.) pelo
provimento
do recurso de
Antônio Paulino
, para absolvê-lo da prática delitiva por ausência de provas e (iii.) pelo
parcial provimento
do recurso de
Francismar Leite
para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado e modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto (id. 191605196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001978-39.2013.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO PAULINO MARTINS, FRANCISMAR LEITE SURUBI

APELADO: FRANCISMAR LEITE SURUBI, ANTONIO PAULINO MARTINS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público busca a condenação de ambos os réus pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35).

Por sua vez, as defesas pleiteiam a absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória, ou a revisão da dosimetria da pena.

A inicial acusatória descreve o seguinte:

[...] No dia 05 de maio de 2013, por volta das 04h00min, na Zona Rural, BR 473, Vila Matão, nesta cidade, os denunciados FRANCISMAR LEITE SURUBI, ANTÔNIO PAULINO MARTINS e REINALDO TOMICHA DOS SANTOS, em companhia da pessoa identificada apenas como “Nanato”, transportaram droga capaz de causar dependência física ou psíquica, com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta dos autos, o denunciado Franscimar, juntamente com o indivíduo identificado apenas como “Nanato” transportaram, cada qual em uma bicicleta, da Comunidade Aparecida até o local conhecido como Ranchinho, neste município, 50 (cinquenta) Kg de pasta base de cocaína, sendo que, ao chegarem naquele local, entregaram o entorpecente aos denunciados Antônio e Reinaldo, que estavam em um veículo Fiat Uno, de cor branca, os esperando.

Após, Antônio e Reinaldo, na companhia de “Nanato” e mais um indivíduo não identificado, inseriram os cinquenta quilos de entorpecente no interior do Fiat Uno, seguindo sentido Pontes e Lacerda, enquanto o denunciado Francismar seguiu à frente, de motocicleta, atuando como “batedor”. Todavia, no meio do trajeto, depararam-se com uma guarnição da Polícia Militar, que abordou a motocicleta conduzida por Frascimar, sendo que logo atrás vinha o Fiat Uno, que passou pela guarnição em alta velocidade, ignorando o sinal de parada.

Ato contínuo, outra viatura foi usada para bloquear a rodovia, porém, para evitar a colisão, o condutor da viatura efetuou manobra de desvio e acabou por colidir com uma carreta que estava parada nas proximidades, causando danos tanto na viatura como na carreta.

Por conta disso, iniciou-se intensa perseguição ao Fiat Uno, e, na sequência, os ocupantes deste veículo passaram a dispensar a droga pelo caminho, que estava acondicionada em sacolas, bem como efetuaram disparos contra a guarnição, abandonaram o veículo e fugiram à pé.

Após a apreensão, a droga foi submetida à perícia que, segundo o laudo preliminar no 410.02.04.2013/134 de fls. 24, totalizam 56.301,69 g (cinquenta e seis quilos, trezentos e um gramas e sessenta e nove centigramas) de massa bruta de COCAÍNA.

Consta, ainda, que no final do mês de abril do corrente ano, os denunciados, juntamente com o indivíduo identificado como “Nanato” haviam transportado 20 (vinte) Kg de pasta base de cocaína, da Comunidade Aparecida até o local conhecido como Ranchinho, localizado nesta cidade.

Infere-se, ademais, que os denunciados, bem como“Nanato” associaram-se, com o fim de realizar o tráfico de drogas. [...] (
sic
do id. 182278316 – pág. 05).

Do pleito ministerial
:

Pretende o Ministério Público a condenação de
Antônio Paulino
e
Francismar Leite
pela prática do crime de associação para o tráfico, ao argumento de que a materialidade e autoria delitiva restaram suficientemente provadas nos autos.

Ao absolver os apelados, o juízo singular destacou a inexistência de provas acerca do vínculo estável e organizado dos criminosos, bem como a ausência de descrição individualizada das funções exercidas por cada réu.

Confira-se parte da fundamentação exposta:

[...] Assim, para a condenação nas penas do artigo 35 da Lei 11.343/2006, faz-se imprescindível a constatação do
animus associativo
, isto é, o ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. [...]

Feita essa análise, não restou demonstrada a existência de provas suficientes da configuração desse vínculo associativo, de caráter duradouro e estável entre os corréus, uma vez que os depoimentos dos

policiais sequer são claros em indicar a função desenvolvida por cada um deles no contexto fático do crime.

Inexistência de animus associativo entre os réus, visto que não restou demonstrado o enlace de "permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma verdadeira societas sceleris". A falta de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animas associativo permanente e estável para o exercício da traficância impõe a absolvição dos corréus pelo delito descrito no art. 35 da Lei 11.343/2006.

Consequentemente, as circunstâncias demonstram, tão somente, que agiram na forma do art. 29, caput, do CP, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe, tendo em vista a ausência de provas do cometimento do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06 e a ausência do requisitos para incidir na referida conduta delitiva, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do in dubio pro reo, em que a dúvida acerca do envolvimento dos acusados no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a eles atribuída. [...] (
sic
do id. 187131595 – pág. 356).

Com efeito, o crime de associação para o tráfico não pode ser confundido com o mero concurso de agentes, porquanto, para sua configuração, é necessário a existência de prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

Na espécie, como bem abordado pelo magistrado singular, não foram obtidas provas suficientes a demonstrar que os apelados estivessem previamente associados, de forma perene, para a prática delituosa.

Nesse sentido, ressalta-se que o recurso ministerial pauta-se exclusivamente nos depoimentos dos Policiais Militares
Alex Rodrigues do Nascimento
e
Paulo Padilha Nogueira
, aduzindo que as declarações são suficientes para demonstrar a prática delitiva.

Ocorre que, nas duas oportunidades em que ouvidos, os agentes policiais nada relataram sobre o envolvimento do apelado
Antônio Paulino
ou outros réus, tampouco esclareceram, com base em informações concretas, a identificação de vínculo estável e duradouro para a prática delitiva.

Sob o crivo do contraditório, o PM
Alex Rodrigues do Nascimento
esclareceu apenas a dinâmica da prisão de
Francismar Leite
, ressaltando que os demais criminosos não foram capturados:

[...] o que eu me lembro dessa ocorrência a abordagem foi feita em um meliante que estava em unia motocicleta, a abordagem foi feita nele, em seguida vinha esse FIAT/Uno atrás que gente foi tentar fazer a abordagem e ele fugiu da abordagem nossa e a gente fez o acompanhamento e já constatou que havia lá junto com eles né, partes jogaram pra fora do veículo, outra estava dentro era essa quantidade expressiva ai de substância análoga a cocaína, pasta base(...), eram tabletes né; Pergunta da Promotora de Justiça: Chegaram a efetuar disparos contra a guarnição? Sim, efetuaram disparos; Pergunta da Promotora de Justiça: Eles abandonaram o veículo, como é que foi? Abandonaram o veículo e correram pra uma região de mato junto a uma fazenda: Pergunta da Promotora de Justiça: Nenhum deles foi capturado ou detido? No momento foi detido o que estava na moto né (...); foi mais ou menos assim lá tem um posto nosso lá da Polícia Militar na região do Matão e esse veículo Fiat/Uno ele passou pela barreira, mas não tinha nada, então os policial que lá estavam resolveu liberar, não foi achado nada, eles passaram até essa nos autos, ranchinho, e lá eles se encontrou, o que o próprio indiciado ai relata é que se encontraram lá e esse entorpecente foi passado pra esse veículo, então estava sendo transportado de bicicleta e se encontraram lá e o veículo retornou a rodovia foi nesse momento que fizemos a abordagem, nós eramos outro guarnição que estava voltando ao posto [...] (
sic
do id. 191605196).

No mesmo sentido, foram as declarações judiciais do PM
Paulo Padilha Nogueira
:

[...] a gente estava em patrulhamento na Vila Matão né, naquela região ali e era madrugada, a gente foi abordar um motociclista que estava vindo e no que a gente estava fazendo a abordagem dele veio uni Uno branco e a gente seu sinal de para pra ele e ele desobedeceu a ordem e saiu em disparada, fomos atrás e teve troca de tiro, ai ele se perderam no mato né, se perderam no mato lá que é região de muito mato e conseguimos prender com eles, não me recordo, acho que cinquenta e seis quilos de pasta base, com o que ficou da moto que era o batedor da estrada né; Pergunta do Promotor de Justiça: Essa quantidade estava na moto ou no veículo? Não, ele estava batendo estrada, bater estrada é a pessoa vai na frente né, pra ver se a pista esta limpa e essa bicicleta é da localidade que estava transportando a droga da Bolívia pro Brasil, eles usaram a bicicleta pra chegar até um ponto pro carro pegar [...] (
sic
do id. 191605196).

Nesse panorama, as provas trazidas ao feito não são suficientes para atrair a conclusão do vínculo associativo, mormente porque não se têm qualquer descrição detalhada da organização criminosa estabelecida, indicação de líder e demais componentes, informações do
modus operandi
ou elementos mínimos que apontem o caráter permanente da suposta associação.

Importante destacar que a ação policial que resultou na prisão de
Francismar
e, posteriormente, na identificação dos réus
Antônio
e
Reinaldo
, foi
aleatória
, não havendo indicativo pretérito de que estivessem unidos para o fim de traficar, tampouco investigações em andamento, não sendo possível extrair da prova oral transcrita acima se havia vínculo estável e organizado entre os acusados e muito menos há quanto tempo estariam unidos.

Desse modo, concluiu-se que a prova dos autos é incapaz de sustentar o édito condenatório almejado pela acusação, sobretudo porque não há elementos capazes de comprovar, com segurança e confiabilidade, a estabilidade e o vínculo associativo dos apelados.

A propósito:

[...] Como é cediço, esta Corte Superior entende que, para a configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração dos requisitos da estabilidade e permanência da associação criminosa, não sendo suficiente a reunião ocasional dos agentes. 2. Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, a absolvição do paciente é medida que se impõe [...] (AgRg no HC 684.427/RJ, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021).

Assim, o pedido de condenação pela prática dos crimes descritos no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06, não encontra lastro seguro nos autos, de modo que a absolvição deve ser mantida.

Do pleito absolutório
:

As defesas buscam a absolvição do crime de tráfico de drogas.

Francismar Leite
aduz, de forma singela, a inexistência de provas aptas a sustentar o decreto condenatório.

Por outro lado, o apelante
Antônio Paulino
argumenta que a fragilidade da condenação é patente, tendo o magistrado singular fundamentado sua autoria apenas em suposições de contradições de seus interrogatórios policial e judicial, as quais nega existirem.

Afirma que suas respostas foram firmes e coerentes, no sentido de explicar que alugou em seu nome o automóvel, para que seu ex-empregado, ora corréu
Reinaldo Tomicha
(ação desmembrada), levasse o pai à consultas médicas em Cuiabá. Apontou que o magistrado singular ignorou o contexto de amizade, bem como a existência de outros episódios de locação de veículo.

Ao analisar a autoria delitiva, o magistrado singular ressaltou as contradições de
Antônio Paulino
em seus interrogatórios policial e judicial, bem como considerou as declarações extrajudiciais do apelante
Francismar Leite
, imputando-lhe a prática do crime.

As supostas contradições foram sintetizadas pela Procuradoria-Geral de Justiça da seguinte forma:

[...] - na delegacia, ANTÔNIO, acompanhado por advogado negou a autoria delitiva, afirmando que a pedido de REINALDO, foi até uma locadora de veículos e alugou um carro a fim de que REINALDO levasse o genitor para acompanhamento médico nas cidades de Cáceres e Cuiabá/MT. Afirmou, ainda, que contratou REINALDO para operar seu ônibus, realizando o serviço de transporte dos moradores da comunidade “As Cruzes”, próximo a região conhecida por “Ponta do Aterro”, realizando o serviço pelo período de 6 (seis) meses neste trajeto e somente houve o encerramento em razão do motor do veículo fundir;

- em juízo, ao ser questionado pelo representante ministerial se era habitual por ele emprestar veículo alugado a pessoas não conhecidas, ANTÔNIO alegou que conhecia REINALDO há aproximadamente 3 (três) a 4 (quatro) meses e que referida pessoa

eventualmente o ajudava com consertos mecânicos e, diversamente do que relatou na delegacia, afirmou que ele próprio alugou seu veículo para uso pessoal e posteriormente REINALDO o procurou pedindo o veículo emprestado para então levar o genitor a outra cidade e alegou que na delegacia foi alterada a versão do seu depoimento no sentido de ter sido feito o aluguel do carro a pedido do corréu REINALDO;

- em juízo ANTÔNIO esclareceu que quando se deslocava para a cidade às vezes realizava aluguéis de veículos, pois ou sua camionete estava estragada ou era mais econômico ir de ônibus e alugar um veículo no destino, já que também levava peças menores para consertos, afirmando que no dia dos fatos estava na cidade;

- a testemunha arrolada pela defesa – Silvéria Godói da Silva –, por sua vez, afirmou em juízo que conhece o réu há cerca de 6 (seis) anos e que no dia da apreensão das substância ele estava hospedado em sua residência, pois estava com seu veículo na oficina do “Valadão” para realizar consertos e sempre que ANTÔNIO ia à cidade de Pontes e Lacerda ele se hospedava em sua casa;

- ao esclarecer em juízo que a finalidade de ir à cidade era realizar o conserto de sua camionete ou levar alguma peça de veículo, ANTÔNIO afirmou, primeiramente, que sua camionete era um veículo que não possuía defeitos com frequência, mas no dia dos fatos ela estava com defeito na parte elétrica e no ar-condicionado; e

- a testemunha arrolada pela defesa – Hudson Valadão, proprietário da autoelétrica “Valadão” – alegou, em juízo, que ANTÔNIO é seu cliente e sempre leva o veículo para arrumar, não se recordando qual foi o dia que ele deixou seu veículo na autoelétrica, mas afirmou que o tempo para consertar o ar-condicionado foi de apenas 1 (um) dia e que ANTÔNIO não levava peças para arrumar, pois só mexe com parte elétrica em veículos.

Com base nessas contradições, o magistrado singular concluiu que a dificuldade de o apelante
Antônio Paulino
explicar seu álibi era suficiente para comprovar sua participação na empreitada delitiva, especialmente quando
Francismar Leite
, na fase policial, também envolveu o apelante nos fatos em análise.

Na parte que interessa, veja-se a fundamentação exposta:

[...] Nesse diapasão não é crível admitir que um elemento tão importante e que seria um próprio álibi não foi quiçá mencionado em nenhum momento (inquisitorial e judicial) pelo próprio acusado Antônio, qual seja, que no momento dos fatos ele estava hospedado na residência da testemunha Silvéria Godói da Silva e esta foi precisa ao afirmar que Antônio esteve na casa por aproximadamente 06 (seis) dias.

Logo, estes antagonismos apresentados se mostram eficazmente seguros para colocar o acusado Antônio no cenário delitivo como coautor do delito, principalmente ao verificar que o corréu Francismar Leite Surubi, o qual narrou com precisão de detalhes toda a intercorrência delitiva na ocasião de seu depoimento inquisitorial, esclarecendo que após realizar o transporte da substância apreendida na companhia de um terceiro indivíduo identificado apenas por "Nanato," ao chegar até a região conhecida por "Ranchinho", ele se encontrou com o corréu Antônio e este estava em veículo Fiat Uno, cor Branca e também como uma motocicleta, sendo que no local havia mais uma terceira pessoa que ele não conhecia, ocasião em que os corréus Antônio e Reinaldo pegaram 50 kg de cocaína e colocaram no interior do veículo Fiat Uno, sendo falado a ele para atuar como "batedor", esclarecendo que Reinaldo foi a pessoa que estava dirigindo o veículo, Antônio foi quem estava no banco da frente e "Nanato" e a terceira pessoa não conhecida por ele estavam no banco de trás. [...] (
sic
do id. 187131595 – pág. 351).

Embora não discorde da existência de incongruências nas declarações do apelante
Antônio Paulino
, especialmente se comparadas às declarações das testemunhas de defesa, tais constatações são insuficientes para afirmar, com a segurança e certeza necessária, o envolvimento com a prática delitiva em análise, sobretudo porque as provas judicializadas não suportam essa conclusão.

Nenhuma testemunha ouvida em juízo foi capaz de vincular o apelante
Antônio Paulino
à prática delitiva. Os agentes policiais também não souberam precisar quantas pessoas havia no automóvel Fiat Uno, e sequer apontaram qualquer prova acerca do envolvimento de
Antônio Paulino
com o crime.

A conclusão do magistrado singular não deve subsistir, notadamente porque contradição e/ou incongruência não constituem provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Em suma, o único elemento de prova capaz de vincular o apelante
Antônio Paulino
à prática delitiva ressai das declarações extrajudiciais de
Francismar Leite
, que, além de isoladas, não foram ratificadas em juízo.

Nesse aspecto, importante relembrar que a condenação não pode pautar-se exclusivamente em elementos extrajudiciais, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Ademais,

relembra-se que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...] (Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

[...] “Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.
(TJMT, Ap no 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

No caso em tela, ainda que haja alguns elementos aptos a subsidiar a tese acusatória, é certo que há mais dúvidas do que certezas sobre o envolvimento do apelante
Antônio Paulino
, circunstância que exige a solução absolutória, em estrito cumprimento ao princípio do
in dubio pro reo

Portanto, observada as peculiaridades do caso concreto, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP,
absolvo
o apelante
Antônio Paulino
da prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

Por outro lado, o pedido absolutório de
Francismar Leite
não merece acolhimento.

Isso porque, além da confissão extrajudicial do apelante, constam ainda os depoimentos judiciais dos Policiais Militares
Alex Rodrigues do Nascimento
e
Paulo Padilha Nogueira
, que descreveram, com riqueza de detalhes, a abordagem de
Francismar Leite
, identificando que, na ocasião, ele auxiliava o transporte de drogas, na condição de “batedor”.

Nota-se que, além de ter confessado aos agentes policiais durante a abordagem, o apelante
Francismar Leite
também assumiu a prática delitiva, ao ser ouvido pela autoridade policial e acompanhado de seu advogado, ocasião na qual descreveu toda a dinâmica delitiva, bem como as datas em que realizou o transporte das substâncias apreendidas, na companhia da pessoa de alcunha
“Nanato”
.

Assim, diferente do que alegado, a condenação do apelante
Francismar Leite
está pautada em sua confissão extrajudicial e nos depoimentos judiciais dos policiais militares, que descreveram a suspeita de o apelante agir como batedor para o transporte de drogas, bem como a dinâmica da abordagem e a confissão espontânea extraída.

Portanto, comprovado que o apelante transportou os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Do apenamento
:

Remanescendo apenas a condenação do apelante
Francismar Leite
, passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juízo singular atribuiu valor negativo à circunstância judicial da natureza e quantidade da substância, uma vez que foram apreendidos cerca de 56,30 kg (cinquenta e seis quilos e trinta gramas) de cocaína, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal.

A negativação do vetor é perfeitamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021).

Do mesmo modo, o
quantum
de aumento da pena-base está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, inexistindo ajustes a serem feitos por este Órgão revisor.

Ademais, em caso com quantidade semelhante, essa Câmara Criminal adotou percentual de aumento semelhante:

[...] A expressiva quantidade de droga – 67,180 kg (sessenta e sete quilos e cento e oitenta gramas) – e sua natureza extremamente deletéria – cocaína – justifica o maior recrudescimento da pena-base. [...] (Ap. Criminal 1001035-11.2022.8.11.0006, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022).

Na segunda fase, embora não reconhecida pelo magistrado sentenciante, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) se faz presente em favor do apelante
Francismar Leite
.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu a compreensão de que o réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, inciso III,
“d”
, do Código Penal, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

Confira-se:

[...] Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes. [...] (AgRg no AREsp n. 2.271.301/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 23/05/2023).

Na espécie, inquestionável que
Francismar Leite
confessou a prática delitiva, circunstância, inclusive, empregada na fundamentação de sua condenação.

Diante disso, aplica-se a fração redutora de 1/6 (um sexto), resultando na pena provisória de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, é devida a análise da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, a qual deve ser aplicada sempre que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, sendo esses critérios cumulativos.

Ao negar as benesses do tráfico privilegiado, o juízo sentenciante considerou haver provas da dedicação à atividade criminosa, fundamentando o seguinte:

[...] Embora ambos sejam primários, possuam bons antecedentes e não haja elementos de que integrem organização criminosa, verifica-se pelo "modus operandi" que se dedicam às atividades criminosas.

Isso porque o crime foi praticado mediante prévio e cuidadoso planejamento, iniciando-se com aluguel do veículo para transporte da droga, e o próprio transporte se deu em diversas fases e modalidades, sendo um trecho de bicicleta, outro trecho em automóvel alugado, e inclusive no momento do transbordo da carga já havia no local uma motocicleta disponível para servir como batedor na estrada de terra.

Não se pode olvidar, ainda, a quantidade de droga apreendida (mais de 56kg de cocaína), cujo valor de mercado é expressivo. Ademais, a conduta narrada na denúncia não se assemelha à conduta corriqueira dos "mulas" do tráfico nesta região, visto que estes em geral transportam a droga sozinhos ou apenas em dupla, e em menor quantidade do que a apreendida nestes autos. [...] (
sic
do id.

187131595).

Com relação ao argumento acerca da a quantidade e natureza da droga apreendida, o
Superior Tribunal de Justiça
tem compreendido que o vetor pode servir de fundamento para a majoração da pena-base ou, de forma supletiva na terceira fase, para afastamento ou modulação da fração da benesse do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria e acompanhadas de outros elementos que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

Confira-se:

[...] Esta Corte Superior vem se manifestando no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente consideradas, não constituem elementos suficientes para afastar a redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio. [...] (AgRg no HC n. 820.263/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023).

No caso em tela, a quantidade e natureza justificaram o incremento da pena-base e, portanto, não podem incidir, simultaneamente, na terceira fase, sob pena de incorrer em
bis in idem.

Todavia, o fundamento relativo à dinâmica do delito mostra-se idôneo, notadamente porque o apelante auxiliou o transporte de drogas na função de batedor, ou seja, o transporte foi realizado de modo organizado, com o incremento de outras pessoas, com o fim de dificultar a fiscalização, a revelar a efetiva dedicação à atividade criminosa.

Nesse mesmo sentido:

[...] No que concerne à aplicação da causa de diminuição da pena constante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, verifico que esta deixou de ser aplicada não apenas em virtude da expressiva quantidade de droga apreendida, mas também em razão da dinâmica delitiva, haja vista a droga estar em carro preparado, sendo transportado com batedores, a revelar a efetiva dedicação do paciente à atividade criminosa. [...] (AgRg no HC n. 858.348/MS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023).

Desse modo, preserva-se a negativa da minorante do tráfico privilegiado e, por efeito, torna-se definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixa-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de:

(i.)
negar provimento
ao recurso ministerial, mantendo inalterada a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35);

(ii.)
dar provimento
ao recurso de
Antônio Paulino Martins
, para absolvê-lo da prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

(iii.)
dar parcial provimento
ao recurso de
Francismar Leite Surubi
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024